Tribunal: TCU
Processo: 003.284/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 365064, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 365064, função null, que teve como objeto AUMENTAR, EM CARATER EMERGENCIAL, A OFERTA DE AGUA PARA AS POPULACAO ATINGIDAS PELA SECA, NO VALE DO JEQUITINHONHA. (no da TCE no sistema: 2595/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4099/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor da Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão de Minas Gerais e de seus gestores, Mauro Santos Ferreira, Frederico Penido de Alvarenga, Manoel da Silva Costa Júnior, Luiz Sávio de Souza Cruz e Aluísio Eustáquio de Freitas Marques, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 485/1998, de registro Siafi 365064 (peça 3), firmado entre o então Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene e o Governo do Estado de Minas Gerais, que tem por objeto a execução das ações emergenciais de combate aos efeitos da seca (programa de perfuração, instalação, recuperação de poços e aplicação de técnicas de dessalinização de água subterrânea). Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que houve transcurso de prazo superior a cinco anos entre a apresentação da prestação de contas final (peça 53, item 2 - 2. Prestação de Contas), de 11/12/2001, e o Parecer 72/2018/SIH/DOH/CGSOB (peça 53), de 10/05/2018, caracterizando, assim, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória para o TCU; considerando as manifestações uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, por unanimidade, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RITCU, e arts. 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e informar o teor desta decisão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 003.284/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aluisio Eustaquio de Freitas Marques (XXX.428.906-XX); Frederico Penido de Alvarenga (XXX.409.326-XX); Luiz Savio de Souza Cruz (XXX.815.396-XX); Manoel da Silva Costa Junior (XXX.277.889-XX); Mauro Santos Ferreira (XXX.466.796-XX); Minas Gerais Sec de Est do Planejamento e Coord Geral (18.787.903/0001-20). 1.2. Órgão/Entidade: Minas Gerais Sec de Est do Planejamento e Coord Geral. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.